Tribunal: TJES
Processo: 5004815-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004815-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BELMINAS S/A
AGRAVADO: ALLMEX SERVICOS DE COPIADORA LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

VOT
O

BELMINAS S/A
maneja embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por
ALLMEX SERVIÇOS DE COPIADORA LTDA
.
, indeferiu suas preliminares suscitadas em sede de defesa.

Em seus embargos aduz o Embargante padecer o julgado de vícios de omissão e obscuridade quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica, omissão sobre a ausência de vínculo societário e administrativo entre Belminas e Vieira Sampaio e omissão quanto à relação e aos fatos e atos jurídicos entre Belminas e a Vieira Sampaio que justificariam a legitimidade passiva da Belminas.

Não vejo razão nos argumentos do embargante.

Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que as preliminares suscitadas não mereciam acolhimento.

A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que voltam-se à reapreciação dos temas sob o enfoque que é do seu interesse, a tentar caracterizar vícios que, absolutamente, não existem no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Seu agravo voltava-se à análise de três preliminares suscitadas no âmbito de incidentes de desconsideração de personalidade jurídica e que foram rejeitadas pelo Juízo
a quo
, quais sejam (i) ilegitimidade passiva, (ii) inépcia da petição inicial e (iii) inadequação da via eleita.

O julgado analisou de forma pormenorizada cada uma delas, destacando o
status assertiones
em que analisada a legitimidade da parte e a complexa, mas razoável, relação fático-jurídica descrita pelo Embargado a envolver as partes, a permitir conferir legitimidade à Agravante, devendo o caso submeter à instrução probatória, inviabilizando-se sua imediata exclusão do incidente, eximindo-a, temerariamente, de responsabilidade já na fase inicial.

Ademais, ponderou-se que as razões da Agravante-Embargante confundem-se essencialmente com o mérito do incidente, mormente quanto aos requisitos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, como ficou claro do
decisum
embargando, está a envolver um complexo conjunto de fatos em que incluídos os sócios-proprietários da Executada, as empresas que integravam o grupo econômico que compunham seu patrimônio, a demandar uma profunda análise do conjunto probatório, questão, portanto, de mérito, inviável de acolhimento em sede preliminar.

As razões do Embargante tencionam que esta Corte adentre com profundidade em matéria sobre a qual, textualmente, ficou consignado não ser o momento processual adequado a tanto, a revelar o claro intuito de ver revisitados os temas que muito claramente foram apreciados, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Como dito, evidencia-se no caso o intuito do Embargante de ver reapreciados o tema sob o prisma que entende correto, valendo-se da alegação insubsistente de omissão e obscuridade.

Resta, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas à luz do que entende correto o Embargante.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I
-
As razões do Embargante tencionam que esta Corte adentre com profundidade em matéria sobre a qual, textualmente, ficou consignado não ser o momento processual adequado a tanto, a revelar o claro intuito de ver revisitados os temas que muito claramente foram apreciados, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

II -
O
a
clarador, nos termos em manifestado,
volta-se

à reanalise
de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante,
fim a que não se presta
.

III - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.